Tribunal: TJPA
Processo: 0817128-13.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817128-13.2017.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: ROSA MARIA DAS GRACAS GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817128-13.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A.

AGRAVADA:
ROSA MARIA DAS GRACAS GONCALVES DA SILVA
.

ADVOGADO: EMANUEL PEDRO VICTOR RIBEIRO DE ALCANTARA – OAB/PA 22.854.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. COBRANÇA INDEVIDA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da concessionária de energia elétrica, mantendo a inexistência de débito decorrente de consumo não registrado (CNR) e reduziu a condenação de indenização por danos morais para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A agravante sustenta que não houve demonstração de falha na prestação do serviço ou ato ilícito, restando regularmente constituído o débito cobrado, sem causa ensejadora de nulidade do procedimento ou do valor cobrado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da regularidade da constituição do débito de consumo não registrado (CNR) pela concessionária de energia elétrica, observando-se o procedimento administrativo estabelecido pela Resolução ANEEL nº 414/2010; e (ii) saber se a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de energia elétrica configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre consumidor e concessionária de energia elétrica é de natureza consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, e o art. 373, II, do CPC, que permite a inversão do ônus da prova.

4. A concessionária não demonstrou o estrito cumprimento do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

5. Nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor pelos danos causados somente será afastada quando este comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não ocorreu no caso dos autos.

6. A cobrança indevida de consumo não registrado (CNR), acompanhada da suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito constituído de forma irregular, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

7. A conduta da concessionária gerou efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, posto que a parte demandante sofreu violação à sua honra e aflição em sua esfera psíquica, sendo que o ato de cobrança indevida e a interrupção do serviço essencial, por si sós, são capazes de gerar dano moral.

8. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se adequado à realidade dos autos, observando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo hábil a compensar o dano moral suportado e servir como meio de impedir a reiteração da conduta ilícita.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Nas relações de consumo envolvendo concessionárias de energia elétrica, incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da constituição do débito de consumo não registrado (CNR), mediante observância do procedimento administrativo estabelecido pela Resolução ANEEL nº 414/2010. 2. A cobrança indevida de consumo não registrado e a consequente interrupção do fornecimento de energia elétrica configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo extrapatrimonial. 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da sanção."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 14, § 3º; CPC/2015, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.253.642/RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.579.951/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0817128-13.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A.

AGRAVADA:
ROSA MARIA DAS GRACAS GONCALVES DA SILVA
.

ADVOGADO:
EMANUEL PEDRO VICTOR RIBEIRO DE ALCANTARA – OAB/PA 22.854.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 30368309 pag. 1/4
, a qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, reformando em parte a sentença, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), e afastar a condenação de devolução de valores pagos referente a fatura discutida nos autos, mantendo os demais termos da sentença.

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois não há nos autos a demonstração da falha na prestação do serviço ou ato ilícito perpetrado pela Agravante, restando regularmente constituído o débito cobrado a parte Agravante. Não havendo que se falar em causa ensejadora de nulidade do procedimento e/ou do valor cobrado.

Sem
contrarrazões do agravo interno
conforme certidão da UPJ de
Id. 31846325.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. COBRANÇA INDEVIDA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da concessionária de energia elétrica, mantendo a inexistência de débito decorrente de consumo não registrado (CNR) e reduziu a condenação de indenização por danos morais para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A agravante sustenta que não houve demonstração de falha na prestação do serviço ou ato ilícito, restando regularmente constituído o débito cobrado, sem causa ensejadora de nulidade do procedimento ou do valor cobrado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da regularidade da constituição do débito de consumo não registrado (CNR) pela concessionária de energia elétrica, observando-se o procedimento administrativo estabelecido pela Resolução ANEEL nº 414/2010; e (ii) saber se a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de energia elétrica configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre consumidor e concessionária de energia elétrica é de natureza consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, e o art. 373, II, do CPC, que permite a inversão do ônus da prova.

4. A concessionária não demonstrou o estrito cumprimento do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

5. Nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor pelos danos causados somente será afastada quando este comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não ocorreu no caso dos autos.

6. A cobrança indevida de consumo não registrado (CNR), acompanhada da suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito constituído de forma irregular, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

7. A conduta da concessionária gerou efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, posto que a parte demandante sofreu violação à sua honra e aflição em sua esfera psíquica, sendo que o ato de cobrança indevida e a interrupção do serviço essencial, por si sós, são capazes de gerar dano moral.

8. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se adequado à realidade dos autos, observando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo hábil a compensar o dano moral suportado e servir como meio de impedir a reiteração da conduta ilícita.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. Nas relações de consumo envolvendo concessionárias de energia elétrica, incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da constituição do débito de consumo não registrado (CNR), mediante observância do procedimento administrativo estabelecido pela Resolução ANEEL nº 414/2010. 2. A cobrança indevida de consumo não registrado e a consequente interrupção do fornecimento de energia elétrica configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo extrapatrimonial. 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da sanção."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 14, § 3º; CPC/2015, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.253.642/RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.579.951/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.10.2024.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id. 30368309 pag. 1/4.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar,

pois não há nos autos a demonstração da falha na prestação do serviço ou ato ilícito perpetrado pela Agravante, restando regularmente constituído o débito cobrado a parte Agravante. Não havendo que se falar em causa ensejadora de nulidade do procedimento e/ou do valor cobrado.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Da declaração de inexistência do débito

Conforme relatado, a presente demanda versa sobre a conduta da concessionária de energia elétrica, a qual caberia à requerida o ônus de comprovar o serviço prestado sem qualquer falha, assim considerando o que determina o art. 373, II do CPC e o instituto da inversão do ônus da prova.

Nesse sentido seria essencial que a recorrente tivesse demonstrado a realidade do consumo do autor, sustenta o recorrente, que a cobrança do débito é inteiramente válida em face da comprovação de consumo da Conta Contrato em questão, que demonstram a regularidade do débito cobrado, discutido na ação.

Compulsando os presentes autos, verifico que, a recorrente não apresenta qualquer documento que comprove a constituição do débito pela concessionária de energia,
não houve a comprovação do estrito cumprimento da realização do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO, DE COBRANÇA INDEVIDA
E DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Tribunal de origem reconheceu que houve irregularidades na medição, resultando em valores errôneos cobrados do consumidor, bem como que a cobrança indevida gerou danos morais indenizáveis.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.253.642/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Dos Danos Morais

No campo da responsabilidade civil, prescruta-se se a conduta da concessionária de energia elétrica, qual seja, efetuar cobrança de valores decorrente de consumo não registrado (CNR), constituído de forma inválida, consistiria ato ilícito passível de indenização, na forma do art. 14, do CDC, uma vez que a relação jurídica contratual dos autos é de natureza consumerista.

Nesse sentido, percebo que a Apelante efetivamente realizou a cobrança indevida de consumo não registrado,
havendo a suspensão do fornecimento da energia elétrica, em razão do débito.

Pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor pelos danos causados somente será afastada quando este comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Na hipótese dos autos, relativamente a comprovação do dano, entendo que, em que consta a invalidade do débito, houve efetiva a interrupção/suspensão/corte de fornecimento de energia elétrica.

Desta forma, a conduta da Apelante, gerou o efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, posto que a parte demandante sofreu a violação a sua honra ou aflição em sua esfera psíquica, sendo que o ato de cobrança indevida, por si só, é capaz de gerar dano moral.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - Na origem, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva prolatada nos autos da ação civil pública ajuizada por Andreuzo Maia dos Santos contra Companhia de Eletricidade do Amapá objetivando indenização por danos morais genericamente fixados na referida ação em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

II - Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido, para fixar o valor dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

III - Quanto à primeira controvérsia, não houve o prequestionamento da tese recursal, uma vez que a questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente, referente à situação dos autos se distinguir da liquidação comum, visto que o art. 97 do CDC, ao tratar separadamente os termos "liquidação" e "execução", indica a necessidade da propositura de nova ação para execução do julgado proferido em liquidação de sentença que reconheceu o direito da parte autora à indenização.

Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.582.679/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/05/2020, AgInt no AREsp 1.514.978/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 17/6/2020; AgInt no AREsp n. 965.710/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 19/9/2018; e AgRg no AREsp n. 1.217.660/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/5/2018.)

IV - A segunda, terceira, quarta, quinta e sexta controvérsias encontram-se prejudicadas, pois sua análise só poderia ocorrer se o recurso especial fosse conhecido e provido quanto à primeira tese recursal, que visava afastar o fundamento do acórdão recorrido de que a decisão proferida em liquidação de sentença que não extingue a execução deve ser atacada por meio de agravo de instrumento, e não apelação cível.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.579.951/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Dessa forma, a quantia referente à indenização deve se mostrar hábil a compensar, adequadamente, o dano moral suportado, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere sua conduta ilícita, sem gerar indevido enriquecimento sem causa da vítima do dano.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), diante da realidade dos autos, se mostra inteiramente adequado, de modo que estão compreendidos os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização.

No que diz respeito a condenação a devolução dos valores pagos indevidamente, da análise dos autos, a parte autora não demonstrou que realizou qualquer pagamento de parcelas referente a fatura discutida no processo.

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026